Tribunal: STF
Processo: ARE 1339072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Pensionista de ex-servidora pública municipal, na condição de filha inválida. Pretensão à isenção do Imposto de Renda. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Preliminar. Interesse de agir. Desnecessidade de prévio procedimento administrativo. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes. Mérito. Art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88 que permite a isenção, se comprovado que o contribuinte padece de doença constante em rol taxativo. Documentos médicos que comprovam que a autora foi diagnosticada com hepatite C e neoplasia maligna de intestino. Doença que necessita de monitoração e tratamento médico constante. Desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que suficientemente provada a doença. Termo inicial da restituição dos valores retidos na fonte. Data do diagnóstico da moléstia. Precedentes do STJ. Juros e correção monetária. Observância do quanto decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). Termo inicial dos juros de mora. Data do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ, sem prejuízo da atualização do valor desde a data do pagamento indevido. Precedentes. Honorários. Base de cálculo que deverá considerar o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso dos réus parcialmente provido e recurso da autora provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 21 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se dos autos que a autora, pessoa idosa, padece de diversas enfermidades graves, tais como hepatite C e neoplasia maligna de intestino, conforme documentação médica de fls. 31/50, recebendo, inclusive, pensão por morte em razão do falecimento de sua mãe, ex-servidora pública municipal, na condição de filha inválida (fls. 23/29). Dessa forma, ajuizou a presente ação, com o objetivo de que seja reconhecido o seu direito à isenção do imposto de renda e à imunidade parcial de contribuição previdenciária (incidindo apenas sobre o dobro do teto dos benefícios do RGPS). Ao julgar a ação procedente, entendeu o juízo “a quo” que “a Lei que concede os benefícios em tela não discrimina o estágio em que a doença se encontra, de forma que, havendo diagnóstico, o benefício deve ser concedido ou mantido” (fls. 288). Pontuou, ainda, que “a autora apresentou, relatório médico datado de 06/07/2010, atestando que foi diagnosticada com doença hepática grave pelo vírus C + neoplasia maligna de intestino + DPOC + talassemia minor (p. 41/42), com tratamento da neoplasia desde abril de 2007 (p. 66/67), portanto, se enquadrando no rol de doenças elencado no artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88”. 



    (...)



    No mérito, o recurso dos réus comporta parcial provimento, apenas no que diz respeito aos juros e correção monetária, enquanto que o recurso da autora comporta integral provimento. No que tange ao direito à isenção sobre o IRPF, assim dispõe o art. 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/88:



    (...)



    Também regula a questão a Lei Federal nº 9.250/95, que assim dispõe em seu art. 30:



    (...)



    No que toca à imunidade parcial de contribuições previdenciárias sobre proventos de aposentadoria, dispõe o seguinte o art. 40, § 21, da CF: 



    Art. 40. [...] Par. 18: Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 41, 19.12.2003). [...] §21. A contribuição prevista no §18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.



    Vê-se, assim que, em princípio, aquele que comprovadamente padece de doença grave e incapacitante, de acordo com o rol da Lei Federal nº 7.713/88, faz jus ao direito à isenção de IRPF. O espírito da legislação conduz à ideia de aliviar as despesas do contribuinte que tem que dispender altas quantias com tratamentos prolongados de saúde. E a autora, que foi diagnosticada com “doença hepática grave pelo vírus C + neoplasia maligna de intestino + DPOC + Talassemia minor”, conforme relatório médico datado de 2010 (fls. 41/42), não foge a tal regra. Inclusive, a autora foi considerada inválida, para fins de pensão por morte, em razão de tais doenças, conforme se observa do processo nº 0041070-86.2010.8.26.0053, sendo irrelevante a ausência de definição legal do conceito de doença incapacitante. Não se desconsidera, é verdade, a inexistência de laudo médico oficial, conforme apontado pelos réus em suas razões recursais. No entanto, o STJ possui entendimento no sentido de que tal exigência diz respeito somente à Administração, não estando o Poder Judiciário vinculado em razão do princípio do livre convencimento motivado, que permite ao julgador decidir com base em quaisquer meios de prova, desde que idôneos.



    (...)



    Ademais, não se sustenta o argumento dos réus de que “os laudos médicos juntados não são atuais, podendo ter alteração na sua condição de saúde desde então, considerando o grande lapso de tempo decorrido” (fls. 318). Isso porque, não se pode afirmar que tenha obtido cura, ou que a doença está controlada, pois, como é de conhecimento geral, a pessoa diagnosticada com câncer sofre por toda a vida com a possibilidade de recidiva da doença, permanecendo em monitoração e prevenção de forma constante. Por tais motivos, exigir a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, ou a comprovação de recidiva da doença, para que o contribuinte faça jus à isenção, é o mesmo que negar-lhe os direitos previstos legal e constitucionalmente. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente